Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704732-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BAPTISTA SCHIRMER, LOYANNE BAPTISTA SCHIRMER AGRAVADO: KATIA YAMAMOTO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRÍCIA BAPTISTA SCHIRMER e outra contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, Dr. Marcus Paulo Pereira Cardoso, que, em sede de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ROSEMARY BAPTISTA NUNES, reconheceu à meeira KÁTIA YAMAMOTO NUNES o direito real de habilitação no imóvel situado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho - DF. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme certidão de ID 68695080, “trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0704723-78.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, em 11/02/2025, às 18h14.” Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator